Tribunal: TJDFT
Processo: 0719315-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.170 DO STF. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTÊNTE. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Ante a inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema afetado, não há que se falar em suspensão do processo.
2. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
3. Não se cogita de omissão quando todas as questões debatidas nos autos foram devidamente abordadas no acórdão. O que se pretende a parte embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via eleita.
4. Ainda que interpostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos Embargos de Declaração está adstrito à presença de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.